Tribunal: TCU
Processo: 007.614/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11198/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.614/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alexandra Lucio dos Santos (XXX.802.037-XX); Clelia da Silva Machado Santos (XXX.151.487-XX); Genilda Lucas do Nascimento (XXX.447.527-XX); Geny Lucas do Nascimento (XXX.207.507-XX); Naiara Patricia Oliveira dos Santos (XXX.074.615-XX); Rita de Cassia da Silva Machado (XXX.875.697-XX); Rosalia Machado dos Anjos (XXX.710.757-XX); Rosemary Vasques de Araujo (XXX.202.777-XX); Sayonara Wilma Oliveira dos Santos (XXX.726.355-XX); Zaramar Catarina da Silva Machado (XXX.113.617-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.